Tribunal: TJDFT
Processo: 0706930-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0706930-89.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A AGRAVADO: DCA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA, DANILO JOSE BERNARDO GUINHONI, THAYSA LUCENA QUIXABEIRA BERNARDO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO SAFRA S/A contra a decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, no processo no 0017087-38.2016.8.07.0001, movido em desfavor de DCA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA e OUTROS, determinou a suspensão da execução, desconstituiu a penhora via SISBAJUD e revogou a decisão que deferiu a penhora de imóveis (ID 83006214, origem). Nos autos de origem, o agravante informa ter renunciado ao direito que funda a ação, nos seguintes termos: “Banco Safra S/A, DCA Distribuição de Alimentos Ltda, Danilo José Bernardo Guinhoni e Thaysa Lucena Quixabeira Bernardo, devidamente qualificados nos autos em epígrafe, por intermédio de seus procuradores judiciais infra-assinados, vêm, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, informar que as partes compuseram-se extrajudicialmente, razão pela qual o agravante renuncia expressamente aos direitos sobre os quais se funda a presente ação, com anuência expressa dos Agravados, e requer a extinção do feito por perda do objeto, nos termos do art. 485, VIII, do CPC. (...)” Ante o exposto, homologo a desistência do recurso. Transitada em julgado, proceda-se como de praxe. Intimem-se. Brasília, 12 de julho de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator